Tribunal: TJDFT
Processo: 0003193-81.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003193-81.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA DECISÃO O processo encontra-se na fase de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. O Distrito Federal, devidamente intimado sobre o pedido de cumprimento de sentença formulado à ID 9732432, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 16824504. É o breve relato. Decido. Ao compulsar os autos, verifica-se que o acórdão de ID 9732380 condenou o embargante ao pagamento de R$300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. No tocante ao arbitramento de novos honorários relativos à execução da verba sucumbencial, sorte alguma socorre o exequente/embargado. Admitir-se a fixação de nova verba honorária na execução de honorários de sucumbência, independente de impugnação ou da oposição de embargos do devedor, configuraria bis in idem, além de possibilitar a eternização da demanda. Lado outro, tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, §3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, atualizados os cálculos, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor–RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido à ID 9732433 e 9732432, computando-se os juros de mora a partir da intimação. À Secretaria do Conselho Especial, para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3°, II, do CPC. I. Brasília, 16 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador